Tribunal: TJMT
Processo: 1021678-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021678-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVANTE), JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.019.841/0001-90 (AGRAVADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZO
A QUO
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PLANTIO DE SAFRA – PERÍCIA TÉCNICA NA ÁREA RURAL – REDUÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 465, § 1o DO CPC – ILEGALIDADE DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 222, §1o DO CPC – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Demonstrada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, prudente se mostra a decisão interlocutória do juízo
a quo
que determina a realização de perícia para instruir os autos com prova técnica oficial e produzida de forma imparcial, para aferir a existência de eventual irregularidade praticada durante o plantio em área arrendada, sem que o procedimento produza qualquer prejuízo a ambas as partes.

Tendo a lei definido o prazo para as partes cumprirem ato processual, não se pode alterá-lo, apenas por liberalidade do magistrado, sem a anuência das partes. Inteligência do art. 222, §1o do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1021678-42.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

AGRAVADO:
JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREEND. LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, em substituição legal, da Vara Única da Comarca de Pedra Preta,
Dr.
Rafael Siman Carvalho
, que nos autos de Tutela Cautelar Antecedente, convertida em Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Lucros Cessantes no 1000015-68. 2021.8.11.0022, deferiu a tutela antecipada e determinou a realização de perícia técnica em área rural objeto de parceria agrícola com a agravada
JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Nas razões recursais (Id 111549958), a agravante alega a ocorrência de violação ao prazo estabelecido no art. 465, § 1o do Código de Processo Civil, mediante a assertiva de que o magistrado
a quo
concedeu somente 05 (cinco) dias de prazo para manifestação, enquanto a norma processual vigente estabelece o prazo de 15 (quinze) dias.

Argui ainda que
“o
juízo de piso desconsiderou as disposições legais quanto ao acatamento da tutela de urgência, bem como, a determinação da perícia, em franca ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa”
(sic).

De outro lado, ao argumento de não terem sido preenchidos os requisitos legais para concessão da medida de urgência, a agravante pugna pelo provimento recursal para o fim de reformar a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, bem como
“seja reconhecida a afronta ao que estipula o artigo 465 §1° do CPC, declarando nula a perícia realizada em discordância da lei, desrespeitando o contraditório e a ampla defesa, a fim de que seja facultado as partes a impugnação da nomeação do mesmo prática dos atos subsequentes do rito processual específico a produção de tal prova, inclusive no que diz respeito a coleta de material”
(sic).

O pleito da tutela recursal foi
parcialmente concedido
por mim em 14/12/2021 (Id 113312488), para ampliar o prazo de 05 (cinco) dias, estabelecido pelo juízo
a quo
, para 15 (quinze) dias, na forma do art. 465, §1o do CPC.

Opostos Embargos de Declaração pela agravante, estes foram acolhidos para aclarar a alegada omissão de matéria posta na peça inicial, sem resultar em qualquer modificação na decisão embargada (Id 117565468).

Nas contrarrazões (Id 117499953), a agravada fez uma breve síntese sobre o contexto fático e jurídico que envolve a parceria agrícola entre as partes.

No que diz respeito ao presente recurso, argui a perda do objeto em relação à matéria do prazo processual, ao argumento de que a agravante já indicou assistente e apresentou quesitos nos autos de origem, inexistindo razões para a nulidade dos atos processuais inerentes a perícia. Sustenta, de outro lado, o acerto na decisão recorrida, mediante demonstração pormenorizada da presença dos requisitos para a antecipação da tutela pelo juízo
a quo
.

A par disso, requer o desprovimento recursal e a manutenção da decisão agravada que determinou a realização da prova pericial.

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra do
Dr. José Zuqueti
, opina pelo

parcial

provimento
do recurso, apenas para se atentar ao prazo de 15 (quinze) dias, conforme § 1o, do art. 465, do CPC (Id 124432680).

Certificado o preparo recursal (Id 113329454).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o presente agravo de instrumento diz respeito ao inconformismo da agravante com a decisão do juízo de primeiro grau que deferiu tutela de urgência postulada pela agravada e determinou a realização de perícia técnica em área rural objeto de parceria agrícola firmada entre as partes.

No ponto que envolve o tema, o juízo
a quo
assim averbou na decisão recorrida (Id 68797300 autos de origem):

“(...) o pedido de tutela tem como objetivo a nomeação de um perito especializado em agronomia, para realização de um trabalho técnico na Fazenda Condor, para constatar a ocorrência de negligência na plantação da safra 2020/2021 pela requerida Bom Jesus, e, inclusive para apontar quais seriam os prejuízos decorrentes.

Pois bem, a tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), devendo ser concedida “
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos:
fumus boni iuris
, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e
o periculum in mora
, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, verifico que estão demonstrados os pressupostos acima citados, explico:

Vislumbro plausível a concessão da tutela uma vez que, tendo os autores constatado o mal uso das terras arrendadas, de fato, a preparação para novo plantio/safra causará a perda das provas futuras, respectivamente a comprovação do alegado.

Ainda, aliados ao fato de que, em caso da inexistência de danos, igualmente, restará prejudicados aos requeridos a comprovação da ausência de tais arguições autorais, uma vez que, a terra sofrerá alteração pela nova safra.

Nesse sentido, prejuízo nenhum terá o demandado com a presente concessão/deferimento, pois, será o ato realizado por perito técnico, sob comprometimento judicial e da extrema imparcialidade, podendo/devendo as partes acompanhar todos os atos respectivos.

Por todo exposto,
DEFIRO
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para nomear, afim de realizar todos meios de análise na área indicada em exordial, podendo, as partes formularem quesitos o Dr.
Dr.

FABIANO ANDRÉ PETTER
, engenheiro agrônomo, perito judicial, com endereço na Avenida Alexandre Ferronato, 1200 – Setor Industrial – Sinop/MT, CEP: 78.557-267 - telefone: (66)99976-2325, para a realização de perícia do imóvel objeto dos autos.

1)

Destarte, intime-se o perito acima, para no prazo de
20 (vinte) dias
, tomar ciência da área a ser avaliada, bem como, após, informar o valor de seus honorários, sendo de responsabilidade quanto ao pagamento,
do requerente.

2)

Por conseguinte, manifestem-se as partes no prazo de 05 (cinco) para os fins do art. 465, §1o do CPC.

3)

Havendo aceitação do encargo, o profissional perito deverá desde logo designar data e horário para realização da perícia, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, cientificando, por igual, as partes.

4)

Com a apresentação do laudo, manifestem-se as partes no prazo de
05 (cinco)
dias, bem como requeiram o que for de direito.

Considerando a inviabilidade da ocorrência de acordo, deixo de designar audiência de conciliação.

CITE-SE
o requerido, para que no prazo legal apresente sua contestação
(...)”

Irresignada, a agravante
alega que a decisão recorrida violou o prazo estabelecido no art. 465, § 1o do Código de Processo Civil, mediante a assertiva de que o magistrado
a quo
concedeu somente 05 (cinco) dias para manifestação, enquanto a norma processual vigente estabelece o prazo de 15 (quinze) dias.

Destaca ainda que
“o
juízo de piso desconsiderou as disposições legais quanto ao acatamento da tutela de urgência, bem como, a determinação da perícia, em franca ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa”
(sic).

Pois bem. Em relação à irresignação quanto ao prazo processual, insta ressaltar que a decisão hostilizada concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação de ambas as partes, numa demonstração de isonomia de tratamento processual, o que impende concluir que a ofensa indicada recaiu em ambas as partes.

O Código de Processo Civil em seu artigo 465, parágrafo § 1o, assim disciplina expressamente o seguinte:

“Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II - indicar assistente técnico;

III - apresentar quesitos.”

Não se desconhece que o Código de Processo Civil de 2015 autorizou a convenção de cláusulas processuais pelas partes e pelo juiz, flexibilizando a aplicação de disposições processuais. Como exemplo, basta observar o disposto no art. 139, inciso VI do CPC.

Todavia, tendo a lei definido o prazo para o ato processual, não se pode,
a priori
, apenas por livre liberalidade do magistrado, alterá-lo, sem a anuência das partes. Nesse sentido é justamente o que disciplina a regra processual:

“Art. 222.
Na comarca, seção ou subseção judiciária onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 (dois) meses.

§ 1° Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes.
”

Assim, sem delongas, tenho que em relação à matéria envolvendo o prazo processual, o presente recurso é digno de acolhimento para ampliar o prazo
de 05 (cinco) dias, estabelecido pelo juízo
a quo
, para 15 (quinze) dias, na forma do art. 465, §1o do CPC.

Oportuno ressaltar, após decisão que recepcionou o presente agravo de instrumento com a concessão parcial da tutela recursal para ampliar o prazo processual de 05 para 15 dias, a agravante já indicou assistente técnico e apresentou quesitos n
o processo que originou a decisão ora recorrida (
no
1000015-68.2021. 8.11.0022 – Id 74045805), sendo sanado o episódio, sem que tenha produzido qualquer prejuízo processual para ambas as partes, não havendo que se falar, contudo, em perda parcial e superveniente do objeto recursal, tal como vindicado pela recorrida em sua contraminuta, sobretudo considerando que o respectivo cumprimento da medida se deu em virtude de decisão judicial liminar, cuja provisoriedade da medida necessita de confirmação por tutela definitiva. Nesse sentido, o seguinte Precedente: N.U 1013997-60.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018.

Por outro lado, o inconformismo da agravante inerente a tutela concedida pelo juízo
a quo
não merece prosperar.

Extrai-se dos autos de origem (Id 117499956) que na data de 11/10/2016 as partes firmaram contrato de parceria agrícola e outras avenças, ocasião em que a ora agravada, na condição de proprietária do imóvel rural denominado Fazenda Condor, com área de 1.671.0227 hectares, situada no município de Pedra Preta/MT, cedeu para a ora agravante, a área de plantio de aproximadamente 1.026.0000 hectares em regime de parceria agrícola, pelo prazo de 03 (três) anos safras, de julho/2017 a agosto/2020.

Consta ainda que em decorrência de divergências no cumprimento de cláusulas contratuais, a partir de meados do ano 2018, as partes manejaram várias medidas judiciais, as quais cito a seguir:
Ação de Rescisão do Contrato c/c Perdas e Danos - código 70559; Ação de Consignação em Pagamento no. 1000525-52.2019.811.0022; Ação Renovatória no. 1000222-04.2020.811.0022.

A agravada noticiou que inobstante a ausência de êxito da agravante nas demandas judiciais retromencionadas, esta
“iniciou de forma indevida o plantio de soja relativo à safra 2020/2021 na Fazenda Condor, e, ainda, de forma temerária e negligente”
(sic).

Nos autos de origem, a agravada postulou pelo bloqueio da safra plantada na área de sua propriedade (Fazenda Condor),
“
como forma de garantia do pagamento pela utilização indevida e pela indenização pelos danos ocasionados”
(sic).

O magistrado singular entendeu estarem presentes os requisitos para conceder a tutela de urgência mediante a fundamentação de que
“t
endo os autores constatado o mal uso das terras arrendadas, de fato, a preparação para novo plantio/safra causará a perda das provas futuras, respectivamente a comprovação do alegado, aliados ao fato de que, em caso da inexistência de danos, igualmente, restará prejudicados aos requeridos a comprovação da ausência de tais arguições autorais, uma vez que, a terra sofrerá alteração pela nova safra”

(sic).

Acrescentou, o juízo
a quo
, que
“prejuízo nenhum terá o demandado com a presente concessão/deferimento, pois, será o ato realizado por perito técnico, sob comprometimento judicial e da extrema imparcialidade, podendo/devendo as partes acompanhar todos os atos respectivos”
(sic).

Vê-se que, a fim de oportunizar a constituição de provas técnicas para aferir o alegado dano causado pelo incorreto uso das terras arrendadas, procedimento possível apenas de maneira anterior ao novo plantio, o
juízo
a quo
determinou a realização de perícia na área rural, como forma de buscar elementos técnicos para instruir o julgamento inerente ao pedido principal posto na ação.

Nota-se que no processo de origem, o magistrado singular não emitiu nenhum juízo de valor sobre o pedido principal (reparação por dano material), postulado pela autora da ação. Apenas lançou mão para formação do seu livre convencimento, da prerrogativa que lhe dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil:

“
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
.”

Assim, no ponto específico não há qualquer ilegalidade na decisão interlocutória, que por reconhecer a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, entendeu necessário o auxílio de profissional com conhecimento técnico especializado mediante a realização de perícia técnica na área rural objeto da demanda judicial.

Aliás, guardadas as devidas proporções dos casos, o procedimento adotado encontra respaldo na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, conforme julgado de minha Relatoria em matéria assemelhada:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – NECESSIDADE DE PERÍCIA
– SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando inconclusivas as provas documentais quanto à recuperação dos danos ambientais,
mister a instrução processual, mediante a realização de perícia técnica a fim de se constatar a real situação do imóvel rural
, ou seja, se houve a regeneração total ou parcial da área degradada. Sentença anulada. Recurso parcialmente provido.”
(00009538020108110082 TJMT, Relatora Desa ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/04/2019)

Assim, prudente se faz a realização da perícia para que o juízo
a quo
possa ser instruído por prova técnica oficial e produzida de forma imparcial, para aferir sobre a existência de eventual irregularidade praticada pelo agravante durante o plantio na área arrendada, sem que o procedimento produza qualquer prejuízo ao agravante.

Nesse sentido, expressamente registrou o magistrado na decisão recorrida, ao assinalar que
“
(...) prejuízo nenhum terá o demandado com a presente concessão/deferimento, pois, será o ato realizado por perito técnico, sob comprometimento judicial e da extrema imparcialidade, podendo/devendo as partes acompanhar todos os atos respectivos”
(sic).

Registra-se, por fim, que ambas as partes indicaram assistentes e apresentarem seus quesitos nos autos de origem, estando a perícia atualmente em curso no juízo de origem, devendo ser oportunizado a ciência dos respectivos atos nos termos e para os fins colimados nos artigos 474 a 477 do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer sinalização de cerceamento de defesa.

Desse modo, não se mostra desarrazoada a decisão interlocutória que em ação de reparação por dano material determina a realização de perícia técnica em área rural para auxiliar na aferição s
obre a existência de eventual irregularidade praticada pela agravante durante o plantio na área arrendada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, apenas para ampliar o
prazo
de 05 (cinco) dias, estabelecido pelo juízo
a quo
(Id 68797300 - item 2) para 15 (quinze) dias, na forma do art. 465, §1o do CPC, mantendo-se, no mais, o integral conteúdo da d
ecisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022